Tribunal: TJDFT
Processo: 0704223-83.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Direito civil e direito processual civil. Apelação. Ação de cobrança. Taxas condominiais. Gratuidade de justiça. Deferimento. Não retroação. Excesso de cobrança. Ausência de prova. 373, II, CPC. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Apelação cível apresentada em oposição à sentença em ação de cobrança de taxas condominiais julgou procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. Discutida a retroatividade dos efeitos da gratuidade de justiça requerida somente em grau recursal. Discutido o ônus processual de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
III. Razões de decidir
3. Os benefícios decorrentes da gratuidade de justiça não retroagem a período anterior à solicitação, salvo quando requeridos na primeira oportunidade de falar nos autos.
4. Cabe à parte requerida a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
IV. Dispositivo
5. Apelo conhecido e improvido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei 1.060/50 e artigos 98, 99 e 373, do Código de Processo Civil.